Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006070-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.613.251-78 (ADVOGADO), HALISON PAIVA DOS PASSOS - CPF: 036.301.601-58 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.613.251-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), VITORIA ALVES DA CRUZ - CPF: 011.883.411-89 (VÍTIMA), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (VÍTIMA), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO SUPOSTO CRIME.

ABALO À ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM

DENEGADA

EM

CONSONÂNCIA

COM O PARECER.

1.É imperativo o encarceramento provisório, diante da gravidade concreta do delito e do desajuste social do paciente, evidenciados pelos atos perpetrados em conluio com outros indivíduos na invasão à residência da vítima, culminando com disparos de arma de fogo que feriram gravemente a esposa e ainda na presença do filho do casal. Tais circunstâncias, somadas à fuga do paciente após o cometimento do crime, justificam não somente a necessidade de resguardar a coletividade do convívio com alguém de tão elevada periculosidade, mas também para garantir a efetiva aplicação da lei penal, visando à proteção da sociedade e a garantia da ordem. Este posicionamento encontra respaldo na inteligência do Enunciado 26 da TCCR/TJMT.

2.
Embora dignas de nota, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da TCCR/TJMT.

3.

O perigo apresentado ao convívio social, aferido à partir da conduta do paciente no evento criminoso, impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em seu benefício, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que empreenda nova fuga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Halison Paiva dos Passos
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz Plantonista Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
converteu
a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
, à conta do suposto cometimento do crime de
Tentativa de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, c/c art. 14, II, do CP), contra as vítimas
Vitória Alves da Cruz e Edson Luiz da Silva.

Em linhas gerais, o impetrante
questiona a legalidade da prisão preventiva do Paciente, sob o argumento de que fora decretada
sem a devida fundamentação
ou
indicação de elementos concretos
que justifiquem a medida cautelar extrema.

Afirma ainda que a decisão foi lastreada em suposições e ilações,
sem que tenham sido narrados os crimes imputados ao paciente
, tão pouco os elementos constitutivos do
periculum in libertatis
, sustentando que a jurisprudência exige a demonstração efetiva de que a custódia é indispensável para preservar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Com tais argumentos, requer liminarmente a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva
do Paciente,
substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão
, considerando sua
primariedade, bons antecedentes e condições favoráveis
, até o julgamento final do presente
Habeas Corpus
.

Foram anexados documentos (Id. 205778158 e Id. 205778159)

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
pelo
Des. Plantonista Marcos Regenold Fernandes.
(Id. 205776188)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 211320161).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 214089190):

“Ementa: HABEAS CORPUS. Prisão Preventiva. Alegada ausência de fundamentação idônea. Possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas. Improcedência. Decisão segregatícia que apontou a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a ordem pública. Paciente que fugiu após o crime e foi flagrado em outro estado da federação. Crime que revelou a periculosidade do agente. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que por volta de 7 horas da manhã do dia
8.3.2024
, o paciente
Halison Paiva Dos Passos
, juntamente com
Marlon
e terceira pessoa não identificada, ingressaram no interior da residência das vítimas
Vitória Alves da Cruz e Edson Luiz da Silva
, ocasião em que desferiu diversos tiros de arma de fogo contra ambas, atingindo o braço de
Vitória,
não alcançando seu intento porque
Edson
conseguiu se esconder no banheiro do quarto com o filho menor.

Ao que consta, o motivo do crime, seria em decorrência de um desacerto profissional entre a vítima
Edson Luiz da Silva
(advogado) e seu cliente
Marlon Rafael da Silva Muriano.

Após os fatos, os increpados evadiram-se do local, sendo
Halison

preso em flagrante, por volta das 21h45min da noite pela equipe da polícia rodoviária federal de Goiânia/GO.

No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando
garantir a ordem pública
e
aplicação da lei penal
, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...) Analisando os autos, observo que
existem fundadas suspeitas de que o custodiado foi um dos autores do crime de homicídio tentado
,
notadamente porque ele foi preso no mesmo veículo utilizado pelos indivíduos que ameaçaram a vítima de morte
. É certo, ainda,
que a própria vítima o reconheceu como sendo o cunhado da pessoa que o ameaçou de morte
. A consulta no Sistema SEC não apontou a existência de qualquer processo contra o indiciado, porém, não é possível saber, neste momento, se depois de obter a liberdade, irá comparecer para responder ao processo. Nesse sentido,
verifico que não consta nos autos se o autuado tem profissão definida, se possui endereço fixo ou mesmo se reside no distrito da culpa
, portanto, pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, até mesmo porque tentou empreender fuga para outro estado. Ademais,
o suposto crime praticado demonstrou a extrema periculosidade, audácia e destemor do custodiado e dos demais envolvidos na ação delituosa
. Destarte, mesmo tendo em mente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal, não vislumbro, neste momento, outro caminho que não seja a manutenção da custódia cautelar. (...) DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE delito de HALISON PAIVA DOS PASSOS em PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
. (...)”
(ID. 205778159, pág. 5)

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que o decreto de prisão preventiva esteja lastreado na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

No caso em debate, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato constritivo,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Isso, pois,
infere-se que, acerca da existência de indícios que da autoria delitiva atribuída ao Paciente, baseada no fato de que o paciente foi encontrado com calçados semelhantes ao utilizado pelos autores do crime (Id. 205778158 -pg. 12), conforme imagens das câmeras de segurança do local onde ocorreu a tentativa de homicídio, bem como por ter sido preso no mesmo veículo do qual partiram as ameaças às vítimas no dia anterior, já na cidade de Jataí/GO, possivelmente em rota de fuga.

Além disso, a vítima em delegacia de polícia, afirmou copiosamente, reconhecer
Halisson,
como um dos indivíduos que praticou o crime, senão vejamos (Id. 205778158-Pg.50):

“(...) vi também das imagens de um homem que usa calça de cor branca, camiseta de cor preta, luvas de cor clara e boné de cor clara, as características físicas se assemelham com as de Halisson(...) Que reconhece com certeza absoluta que trata-se da pessoa de Halisson, que é cunhado do Marlon, e que o conhece de longa data(...)”

Portanto, no que se refere à manutenção da custódia, verifica-se que após analisar a materialidade e indícios de autoria, o magistrado cumulou a necessidade de
garantia da ordem pública
aduzindo a gravidade da natureza do crime, bem como relatando o modo como o crime ocorreu, evidenciando a necessidade de acautelar o meio social e da garantia da
aplicação da lei penal.

Nesse cenário, a
gravidade concreta do delito
em questão está evidenciada porque, supostamente, o paciente em conjunto com outros indivíduos, ingressaram na residência da vítima
Edson
L
uiz da Silva
, com o intuito de matá-la em razão de um mero desacerto profissional. Durante o ataque, vários disparos de arma de fogo foram feitos, atingindo inclusive a esposa da vítima
Sra. Vitória Alves da Cruz
. Além disso, é importante ressaltar que o filho de casal estava presente no local, estando suscetível aos disparos, evidenciando, portanto, a extrema seriedade do comportamento criminoso do paciente.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recente deste TJMT:

“Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o crime contra a vida. (...). (N.U 1029215-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Ademais, o
periculum in libertatis
também resta evidente na hipótese, uma vez que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, além do que o Paciente responde a outros feitos criminais no Estado de Goiás (Id. 205778158- pg. 58/59), mostrando-se a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantia da ordem pública, desestimulando os autuados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do
periculum libertatis
, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (STJ - HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Portanto, diante do quadro que se desenha,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

Ainda sob ângulo, apesar de dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e obstar que a paciente empreenda nova fuga, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, eis que o ensina o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...).
Apresentada fundamentação concreta evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, e na gravidade de sua conduta, porquanto tentou ceifar a vida de sua ex-esposa com cinco facadas, não há falar em ilegalidade do decreto prisional. 2.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. (...)4. Agravo regimental improvido” (AgRg no RHC 114.361/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 21.11.2019). Destaquei.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Halison Paiva dos Passos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024